Tribunal: TJMT
Processo: 1006117-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006117-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), MARCOS ANGELO - CPF: 952.561.801-34 (AGRAVANTE), SAMANTHA CARVALHO ANGELO - CPF: 053.824.721-57 (AGRAVANTE), ANGEL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 38.125.997/0001-89 (AGRAVANTE), MOACIR FREY - ME - CNPJ: 07.804.904/0001-19 (AGRAVADO), L. C. ANGELO LTDA - CNPJ: 40.990.296/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 062.242.214-64 (AGRAVADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), PATRICIA ROSA DE SOUZA - CPF: 029.081.221-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS – COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL E BENS QUE O GUARNECEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMPROVAÇÃO – SEQUESTRO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demostrada a presença dos requisitos do Art. 300 do CPC, justo se faz a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência a fim de determinar o sequestro das mercadorias que guarnecem o estabelecimento das ora agravantes e dos bens entregues sob o regime de reserva de domínio, haja vista o inadimplemento contratual, a prova literal da dívida líquida, certa e exigível, além do perigo da demora da prestação jurisdicional ante a comprovação de que possuem outras dívidas que poderão comprometer futura ação executiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006117-75.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ÂNGELO, SAMANTHA CARVALHO ÂNGELO
e
ANGEL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra. Gisele Alves Silva
, nos autos da
Medida Cautelar de Sequestro de Bens no. 1001446-68.2021.8.11.0045, proposta por
JEFERSON SILVA DE OLIVERIA – ME
, que deferiu a tutela antecipada cautelar de sequestro das mercadorias que guarnecem o estabelecimento da requerida Angel Comercio de Gêneros Alimentícios Ltda., e dos bens entregues sob
o regime de reserva de domínio
.

Nas razões recursais, juntadas no Id 83134478, os agravantes sustentam a ausência dos requisitos da medida liminar, notadamente a inexistência de prova literal da dívida líquida, certa e exigível.

Dizem que há garantia prestada referente a um imóvel avaliado em R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), cujo valor é superior ao da dívida executada, de modo que a manutenção da decisão agravada acarreta prejuízos à atividade econômica, eis que o estabelecimento comercial fechado traz prejuízos financeiros à empresa e pode levar à perda das mercadorias perecíveis.

Por tais fundamentos, pedem pela concessão da tutela recursal para que seja “
decretada a suspensão imediata da medida liminar concedida”.
No mérito, postulam pelo provimento deste instrumento.

Certificado o recolhimento do preparo recursal no Id 86726967.

A tutela recursal foi por mim indeferida em 14/06/2021 (Id. 86800998).

Sem contraminuta (Id. 93556454).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, na origem trata-se
medida cautelar de sequestro que visa assegurar o direito oriundo de obrigações firmadas em contrato de compra e venda de ponto comercial, firmado entre os agravantes e agravado.

A togada singular deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar, pelos seguintes fundamentos:

“[...] No caso vertente a parte autora anexou no ID n.o 51444626, o “Contrato de Compra e Venda de Ponto Comercial, Instalações Comerciais com Reserva de Domínio e Demais Avenças”, pactuado com o primeiro e segundo requeridos (Samanta e Marcos), devidamente assinado pelas partes com reconhecimento de firma e assinatura de 02 (duas) testemunhas, o qual prevê cláusula de vencimento antecipado, em caso de inadimplência (cláusula sexta) e cláusula de reserva de domínio (cláusula sétima), além dos 04 (quatro) cheques emitidos pela requerida ANGEL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 38.125.997/0001-89 como forma de pagamento ao pactuado, conforme constou da cláusula segunda, itens “b”, “c” e “d” do contrato,
não pagos por insuficiência de fundos
(ID n.o 51148910),
ou seja, prova literal da dívida líquida, certa e exigível, demonstrando a probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
.

Colacionou, ainda, relatório da Serasa, onde constam diversas pendências financeiras em nome da empresa requerida ANGEL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (ID n.o 51444627).

O perigo da demora da prestação jurisdicional ficou evidente, diante do extrato SERASA, indicando que a requerida ANGEL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, emitente dos títulos dados em pagamento ao contrato realizado com os requeridos Samanta e Marcos, possui outras dívidas que poderão por certo comprometer futura ação executiva
,
o que em tese autoriza o deferimento do pedido de sequestro, razão pela qual se verifica que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.

Posto isto, presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela cautelar antecedente, CONCEDO A LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE, com fundamento nos artigos 303 e 305 ambos do Código de Processo Civil, para determinar o SEQUESTRO:

a) das mercadorias que guarnecem o estabelecimento somente da requerida ANGEL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, nesta cidade (ANGEL SUPERMERCADO – Av Pernambuco no 298-E Bairro Rio Verde), até o limite do valor já inadimplido de R$ 81.846,00 (oitenta e um mil oitocentos e quarenta e seis reais) depositando em mãos da Requerente;

b) dos bens entreguem em regime de reserva de Domínio sendo eles: Carteira de Clientes; Gondolas e Prateleiras; Açougue completo – Serra Fita, Moedor de Carne, Balança, Balcão Completos, Freezer de 02 portas; Câmara Fria de 3x3m; Ilha Frigorifica; Freezers para bebidas; 02 Checkout; Computadores; Móveis e materiais p/ escritório; Balcões caixa”
(Id 83134499 – págs. 71/72 – sem destaque no original).

Não concordando com o
decisum
, recorrem os requeridos, ora agravantes, pontuando a inexistência de comprovação de dívida líquida, certa e exigível, e, ainda, a presença de perigo de dano irreparável para a empresa.

Ocorre que o artigo 301 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a servir-se de
medidas cautelares
que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto,
sequestro
, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para tanto, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, baldadas as razões recursais, verifica-se que a probabilidade do direito alegado milita em favor da parte requerente, ora agravado, pois o inadimplemento contratual está robustamente comprovado nos autos de origem, o valor do débito está identificado e o vencimento ultimado, constituindo o instrumento contratual prova da dívida líquida, certa e exigível, de modo que qualquer outra questão que colocaria em xeque referido xeque deve ser submetida ao juízo de origem.

Não bastasse isso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, na medida em que, como bem pontuado pela togada
a quo
, a empresa requerida possui outras dívidas, muitas delas lastreadas em cheques sem fundos, que podem comprometer futura execução, o que revela a impossibilidade de espera da prestação jurisdicional de mérito, sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMPROVAÇÃO – ARRESTO – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito do credor (CPC, art. 301).
O arresto serve para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional. Portanto, se existe possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido, tal como frustração da execução, justificável é a sua concessão.”
(TJ-MT 10035299520218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – BUSCA E APREENSÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III - Ficou comprovado por meio de documentos, o protesto do título (cheque), bem como o contrato de compromisso de compra e venda com reserva de domínio, o que diante do quadro de inadimplência do comprador, ora agravante, impõe a retomada da máquina retroescavadeira, objeto da lide, em favor do vendedor, ora agravado.
”
(TJ-MT 10044072020218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

Assim sendo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021